Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. IMÓVEL QUE NÃO SERVE DE RESIDÊNCIA À FAMÍLIA DO SÓCIO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. À míngua de efetiva comprovação no sentido de que o imóvel penhorado é destinado à moradia da família do sócio, não se mostra cabível, através do presente Agravo de Instrumento, acolher as alegações do Recorrente de modo a fazer incidir o benefício previsto no art. 1o da Lei n. 8.009/90.
2. Nos termos do art. 841, § 1o do CPC/2015, “a intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença”.
3. A desproporção entre os valores do imóvel e da execução não se mostra suficiente para impedir a penhora do bem, haja a vista a possibilidade de reintegração ao patrimônio do devedor da quantia remanescente, em caso de alienação judicial do imóvel penhorado.
4. Recurso improvido.